Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. REGULAR TRÂMITE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC.
1. A extinção do feito se fundamenta na ausência do interesse de agir, da recorrente, no processo em questão, uma vez que já há processo administrativo em trâmite para a regularização da ocupação dos lotes
2. Ciente o juízo sentenciante da existência de trâmite administrativo acerca do objeto da lide, acertado o édito judicial que, em obediência ao art. 485, VI, do CPC põe fim ao processo sem julgamento do mérito.
3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova quanto à existência de fato constitutivo do seu direito.
4. Caberia à própria parte interessada no feito administrativo informar o canal de comunicação adequado, não se podendo imputar à recorrida o ônus de confirmar que o e-mail para o qual as solicitações eram enviadas não mais era utilizado. Logo, não há que se falar em inércia do processo administrativo.
5. Recurso não provido.